Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724900-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: KILMARA ARAUJO MEIRA MORAIS, ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17946074) interposto por L10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por KILMARA ARAÚJO MEIRA MORAIS e ANTÔNIO GLAUCIUS DE MORAIS em desfavor das agravantes, liberou em favor dos credores a quantia bloqueada através do sistema BacenJud. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 68095092 dos autos de referência): Considerando que o aperfeiçoamento da penhora foi realizado antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, defiro o pedido de liberação do valor bloqueado por meio do sistema BACENJUD sob ID 37575169 (R$ 9.678,78), nos moldes pleiteados sob ID 67150602, arredondando-se os centavos atinente ao débito principal. Assim, promova-se a transferência do valor de R$ 8.057,59, com os acréscimos proporcionais, para a conta bancária do exequente ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS, cpf: 760.232.654-72, qual seja, Banco do Brasil, Agência 4882-8, conta corrente 345339-1, a título de débito principal. E promova-se a transferência do valor de R$ 1.621,19, com os acréscimos proporcionais, para a conta bancária do exequente ALTIVO AQUINO MENEZES, CPF: 046.324.976-30, qual seja, Banco Santander (033), agência 1722, Conta Corrente 01001006-8. Após, suspenda-se o feito nos moldes determinados sob ID 65753829. (grifos no original) Inconformados, buscam as recorrentes a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento da impossibilidade de liberação dos valores penhorados após o deferimento da recuperação judicial pelo Juízo universal. Acrescentam que mesmo as quantias constritas antes do deferimento da recuperação judicial deverão ser geridas pelo Juízo universal, a fim de proteger o plano de recuperação da empresa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Analisada a pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos, verifica-se que as agravantes tiveram o pleito de processamento da recuperação judicial deferido pelo MM. Juízo da Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em 11.5.2020 (ID 63422109 do processo de referência), enquanto a penhora online de ativos financeiros ocorreu anteriormente. Dispõe a Lei 11.101/2005: Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.(grifo nosso) O denominado stay period realmente estimula a função social, a atividade econômica e a continuidade da empresa, haja vista ser um período dedicado ao soerguimento da recuperanda, mediante reorganização de atividades e credores sem risco de penhora ou outra espécie de constrição. Contudo, não pode se prolongar sem autorização legislativa ou judicial. Após o fim do prazo, restabelece-se o direito de os credores continuarem suas execuções. No caso, o deferimento do processamento da recuperação judicial das recorrentes aconteceu em maio/2020, encerrando-se os 180 (cento e oitenta) dias apenas em novembro/2020, período no qual as execuções deverão permanecer suspensas e, logo, eventuais quantias penhoradas igualmente preservadas para que o plano de recuperação seja exitoso. Ademais e, embora a constrição tenha acontecido em momento anterior ao deferimento pela Vara Empresarial do Rio de Janeiro da recuperação judicial do conglomerado João Fortes, é entendimento pacífico nesta egrégia Casa e no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que os valores penhorados deverão ser geridos pelo Juízo universal. A propósito, confiram-se os julgados que ilustram a orientação jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. VIA INADEQUADA. DÉBITO PAGO A MAIOR. VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS PELA EXEQUENTE. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE OUTRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MESMAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUSPENSO. 1. ... 2. ... 3. O juízo da falência e recuperação judicial tem competência universal para decidir acerca dos débitos do recuperando, a fim de seja obedecida a ordem de preferência para pagamento dos créditos. 4. Com a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação, ocorre a chamada novação dos créditos concursais, de sorte que a decisão homologatória do plano constitui verdadeiro título executivo judicial a ser processado perante o juízo universal. 5. A recuperação judicial implica na necessidade das execuções e dos seus atos expropriatórios subsequentes prosseguirem perante o juízo falimentar, o qual possui competência universal para decidir acerca dos débitos do falido, ainda que exista prévia penhora. Precedentes do STJ. (...) (Acórdão 1254385, 07031420620178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que a penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito no plano de recuperação da sociedade devedora. 2. ... 3. No caso dos autos, o bloqueio judicial do valor executado foi realizado em 17.11.2015, mas a decisão da impugnação do cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 29.06.2018, de modo que não há falar em situações ou fatos processuais já consumados, a fim de autorizar a liberação de valores, ainda que depositados em data anterior à recuperação judicial. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1597017/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) o ser geridos pelo Juados deverTJ)rior, iro (ID cuperaç Desse modo, de um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 26 de julho de 2020 (domingo). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador